Tribunal: STF
Processo: ARE 1473949
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ESTELIONATO. DENÚNCIA QUE DESCREVE FATO QUE CONFIGURA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EMENDATIO LIBELLI.



    Preliminar.



    Afigura-se defesa a pretensão de ver magistrado determinar o retorno dos autos ao Ministério Público para que proceda ao aditamento à peça incoativa, na hipótese de sentender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação.



    Entre as alterações produzidas na regra posta no art. 384 do Código de Processo Penal, encontra-se, justamente, a que afasta a iniciativa do magistrado em tal hipótese.



    Contudo, contempla a descrição do evento contida na peça incoativa fato que se subsume na regra posta no art. 168, caput, do Código Penal ao consignar: Após obter a posse do automóvel, o denunciado não o devolveu na data aprazada e não efetuou o pagamento das diárias subsequentes, apropriando-se do bem. Na sequência, repassou o carro a terceiro sem o conhecimento e a autorização da empresa , ensejando a hipótese vertente, a observância da regra posta no art. 383 do Código de Processo Penal



    Apropriação indébita.



    Revelando os elementos probatórios coligidos que o acusado firmou contrato de locação do automóvel com a empresa vítima, tendo, dessa forma, obtido a posse do bem, mas, findo o prazo estipulado deixou de proceder a devolução, tampouco prorrogou a contratação ou efetuou o pagamento dos valores devidos em razão da avença, apropriando-se do automotor, passou dele a dispor como se proprietário fosse, induvidosas exitência e autoria da infração.



    Sentença reformada. Réu condenado.



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVI, e 129, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente